Tribunal: TJDFT
Processo: 0721176-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0721176-61.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSEIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS DESPACHO Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte agravada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se quiser, apresentar resposta sobre o pedido de suspensão do feito protocolado pela agravante. Mantenha-se, por ora, o processo na pauta de julgamento. Após, retornem os autos conclusos. À Secretaria para que realize as alterações nos dados cadastrais do processo, conforme solicitado, bem como para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado indicado na petição de ID 13361192. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora